Tribunal: TJDFT
Processo: 0710508-11.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0710508-11.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, VALDETE PEREIRA DA SILVA ALVES APELADO: VALDETE PEREIRA DA SILVA ALVES, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Tendo em vista o contido no despacho de ID 19158190 e certidão de ID 20025944, comprove a apelante Valdete Pereira da Silva Alves que houve a inclusão dos valores relativos ao pagamento da verba remuneratória ora em discussão nas leis orçamentárias posteriores à data inaugural deste feito. Após, faça-se nova conclusão. Brasília, 3 de novembro de 2020 15:10:10. DESEMBARGADOR ROMEU GONZAGA NEIVA Relator